Tribunal: CARF
Processo: 10860.720439/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2005 a 31/03/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
ONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONSTRUÇÃO CIVIL. AFERIÇÃO.
É devida a contribuição previdenciária sobre a remuneração paga pela mão-de-obra utilizada na execução de obra de construção civil, obtida através de aferição indireta, em razão da não comprovação do montante dos salários pagos pela execução da obra.
SAT / RAT.
São devidas as contribuições previdenciárias correspondentes ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho.
OUTRAS ENTIDADES - TERCEIROS.
As contribuições destinadas às Entidades Terceiras são devidas de acordo com ordenamento jurídico e a efetiva atividade da empresa e incidem sobre a mão de obra aferida.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
No caso de lançamento por aferição indireta decorrente de desqualificação da contabilidade da empresa, deixa de ser aplicado o § 4° do art. 150, para a aplicação da regra geral contida no art. 173, inciso I, ambos do CTN, que prevê o prazo de cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10860.720439/2013-17
ACÓRDÃO
2202-011.899 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
07 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RODRIGUES - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2005 a 31/03/2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
ONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONSTRUÇÃO CIVIL. AFERIÇÃO.
É devida a contribuição previdenciária sobre a remuneração paga pela
mão-de-obra utilizada na execução de obra de construção civil, obtida
através de aferição indireta, em razão da não comprovação do montante
dos salários pagos pela execução da obra.
SAT / RAT.
São devidas as contribuições previdenciárias correspondentes ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho.
OUTRAS ENTIDADES - TERCEIROS.
As contribuições destinadas às Entidades Terceiras são devidas de acordo
com ordenamento jurídico e a efetiva atividade da empresa e incidem
sobre a mão de obra aferida.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
No caso de lançamento por aferição indireta decorrente de desqualificação
da contabilidade da empresa, deixa de ser aplicado o § 4° do art. 150, para
a aplicação da regra geral contida no art. 173, inciso I, ambos do CTN, que
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.899 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720439/2013-17
2
prevê o prazo de cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte
aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem:

De acordo com o Relatório Fiscal(fls. 5/11), trata-se de suplemento de crédito
previdenciário, lançado por aferição indireta, relativa a obra de construção civil de
matrícula CEI n° 38.610.02710/74, Condomínio Palmeiras, situada na Avenida
Brasil, n° 279, centro, Caçapava/SP, por entender que o cálculo efetuado na DISO -
Declaração e Informação sobre Obras, encaminhado pela empresa, tendo como
competência 07/2008, não espelhou a situação real da obra.
A Fiscalização informa que o contribuinte entregou a citada declaração visando
regularizar a edificação mencionada e que impossibilitada de promover uma ação
fiscal no prazo estipulado pelo artigo 477, parágrafo 2° da IN SRP n° 03/2005
(então em vigor) foi liberada CND para a obra, oportunidade em que a Receita
Federal obteve o montante dos salários mediante cálculo da mão de obra
declarada proporcional à área construída e ao padrão da obra, sendo o valor por
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.899 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720439/2013-17
3
metro quadrado o determinado pelo sistema CUB - Custo Unitário Básico,
divulgado pelo Sindicato Patronal dos Construtores do Estado de São Paulo.
Posteriormente, ao proceder a análise dos documentos apresentados pelo
contribuinte foi constatado que o percentual mínimo (70%), previsto na então
vigente IN/SRP n° 03, de 14/07/05, artigo 477, inciso III, letras "a" e "b" não foi
atingido, optando o contribuinte em não pagar a diferença calculada conforme
ARO, que se encontra às fls 05 da DISO, preferindo então aguardar por uma
auditoria fiscal da obra, em razão de escriturar livro Diário. Na oportunidade os
recolhimentos efetuados para a matrícula CEI desta obra atingiram o percentual
de 67,82%, sobre a área total de 3.908,25 m2.
Assim a Fiscalização informa que trata o presente auto de infração de suplemento
de crédito previdenciário e foi lançado por aferição indireta por entender que as
informações constantes da DISO não espelharam a situação real encontrada na
documentação da empresa, pois do exame contábil dos lançamentos pertinentes
à obra verificou-se que foram apresentados de forma deficiente, diversa da
realidade e da necessidade para a edificação de dois blocos de edifícios.
Registra que detectou a insuficiência de mão de obra e de material próprio de
construção, uma vez que a contabilidade não registra o movimento real da
remuneração dos segurados alocados para a obra, bem como o material de
consumo necessário ao levantamento dos blocos dos edifícios não traduz a
realidade da edificação, conforme os dados contidos na DISO e tampouco os
escriturados contabilmente nos livros contábeis examinados.
Afirma ainda que outro fato que chama atenção é a ausência na escrituração
contábil de materiais absolutamente imprescindíveis na edificação da obra, como
material de acabamento e de preparação de canteiro de obras.
Enumera no item 3 do Relatório Fiscal, várias ocorrências para corroborar que a
contabilidade da empresa não expressou o movimento real de remuneração e a
entrega de documentação pertinente à obra se fez de forma deficiente, por não
traduzir a realidade dos fatos, tanto em relação a mão de obra quanto de material
próprio de construção civil.
Registra que os documentos que serviram de base para o lançamento do
credito foram:
a) projeto de edificação de dois blocos para fins residenciais;
b) matrícula registrada no sistema da Receita Federal do Brasil sob o n° CEI
38.610.02710-74;
c) exame de livros Diário dos anos de 2005 a 2008;
d) notas fiscais específicas do centro de custo da obra;
e) Declaração e Informação Sobre Obra de Construção Civil - DISO n° 205/2008,
entregue em 07/07/2008.
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.899 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720439/2013-17
4
Finaliza consignando que ante todo o exposto restou comprovada e evidente a
intenção do contribuinte de ocultar mão de obra e material, justificando dessa
forma, desqualificar a contabilidade da empresa, em razão da mesma não
apresentar registro do movimento real, perdendo assim sua credibilidade. E em
razão da insuficiência de documentação, tanto da remuneração quanto do
material utilizado na edificação do prédio, foi emitido Auto de Infração (AIOA -
DEBCAD n° 51.030.358-7) pela falta cometida, por deixar a empresa de exibir a
documentação relacionada com as contribuições para a Seguridade Social.
Da Multa Aplicada
Foi aplicada a multa de oficio de 75%(setenta e cinco) prevista na Lei n°. 8.212, de
24.07.91, 35-A (combinado com o art. 44, inciso I da Lei n. 9.430, de 27.12.96),
ambos com redação da MP n. 449 de 04.12.2008, convertida na Lei n. 11.941, de
27/05/2009.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada do lançamento, em 27/03/201327/03/2013, a autuada apresentou a
impugnação, de fls. 41/64, em 26/04/2013, alegando, em síntese, que:
As infrações apontadas voltam-se essencialmente ao suposto não recolhimento
de contribuições sociais previdenciárias relacionadas à suposta mão de obra
utilizada antes do início da folha formal de pagamento, iniciada em 01/11/2005,
informada na DISO n°. 205/2008, ou seja, a Fiscalização buscou nuclearmente
atingir o não pagamento de contribuições previdenciárias em período anterior à
01/11/2005.
Mas que diversamente do quanto aduzido no Relatório Fiscal, comprovadamente
a Impugnante cumpriu todos os requisitos à época necessários para a
regularização e obtenção da Certidão Negativa de Débito - CND relativa à obra. Ou
seja, se a obra já possui CND é porque comprovou à época de sua expedição, o
quanto era exigido pela
lei.
Reforça que se a Impugnante possui CND, abstrai-se que esta só poderia ser
liberada se a Impugnante atingisse o patamar de 70% da área total do imóvel,
observada a aplicação de redutores, previstos no art. 449 conforme previsto no
art. 477, III, "a" da Instrução Normativa MPS/SRP 03, de 14/07/2005. Portanto, é
presumida a ocorrência do atendimento às exigências, inexistindo prova em
contrário por parte da Fiscalização.
Requer a cópia da referida DISO n° 205/2008 da CEI 38.610.02710/74 mencionada
no relatório, tendo-se em vista que o contribuinte, à época, apenas compareceu
ao
Órgão Fiscal munido dos documentos relacionados à obra. Tendo o
preenchimento da diso sido feito pelo próprio servidor público do atendimento,
não fornecendo cópias.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.899 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720439/2013-17
5
Da mesma forma, alega que nunca teve conhecimento ou qualquer notificação do
referido ARO, isto é, faltou a comprovação ou indicação de que o contribuinte
fora cientificado dos referidos ARO e da DISO n° 205/2008, conforme aduzido pela
fiscalização.
Consigna então que se a condição para obter a CND era o atingimento de 70%
previstos na IN/SRP n. 03, de 14/07/05, art. 477, inciso III, letras "a" e "b" e esta
foi expedida é porque certamente esse percentual foi atingido.
Ressalta ainda que o relatório fiscal é silente sobre a forma e data de ciência do
responsável jurídico do contribuinte de eventual diferença a pagar em
antagonismo ao quanto disposto no caput e incisos I e II do art. 340 da IN RFB
971/09.
Desta forma conclui que por esse motivo, se mostra descabida a aplicação de
qualquer penalidade sobre eventual crédito tributário a pagar - já que o
contribuinte não pode ser penalizado por aquilo que sequer detinha
conhecimento que deveria pagar - pois imaginava estar em dia com o Fisco,
devendo-se desconsiderar totalmente juros e multa de ofício, além dos demais
reflexos legais a favor da Impugnante, já que esta nunca teve conhecimento do
não atingimento da cota de 70% e da necessidade de complemento de
pagamento.
A Impugnante argumenta que ainda que não se revela justo e razoável considerar
a ocorrência de um fato, baseado em nota fiscal (doc. entrega de concreto) para
fazer alusão a suposto emprego de mão de obra informal e, portanto, o não
recolhimento do tributo, e por outro lado, para o lançamento, atribuir-se
competência diversa (07/2008), como ocorreu no caso, em que sequer existia
pessoal na obra, leve-se em conta que a própria Fiscalização reconheceu o
encerramento da folha em 03/2008.
Aduz ainda que a aferição indireta também deveria respeitar o período de
execução da obra, conforme verificou a Fiscalização e que dessa forma, cabe
afirmar com razoável segurança de que o termo inicial da contagem da
decadência no caso é a competência que coincide com a chegada do concreto
usinado.
Entende então que considerando que a notificação preparatória do lançamento se
deu por meio do TIPF em 19/04/2.012, conforme aduzido pela própria
Fiscalização no item 10 do Relatório Fiscal, também estaria decadente o crédito
tributário vergastado pela ótica do período de execução da obra, tendo-se em
vista que a Fiscalização reconheceu o encerramento da folha em 03/2008, o dies a
quo (inicio,) se daria em 01/04/2012.
Conclui assim que estão extintas as obrigações tributárias impostas nos autos de
infração combatidos, por força da decadência, nos termos do inciso II do art. 22
do art. 344, c/c arts. 390 e 354, parágrafo único, todos da IN RFB n° 971, de 2009,
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.899 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720439/2013-17
6
e o disposto no art. 173, I, da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional (CTN).
DOS PEDIDOS
Assim requer a total procedência da presente impugnação com:
a) a anulação total dos Autos de Infração mencionados na presente Impugnação
pela ausência de provas da utilização de mão de obra informal, não existindo
qualquer comprovação de utilização de mão de obra antes de 01/11/2005;
b) a reversão da desconsideração total da contabilidade da Impugnante,
anulando-se os Autos de Infração inclusive o de multa, pelo excesso na
desconsideração integral da contabilidade no caso, a fim de justificar o suposto
não recolhimento de contribuições sociais previdenciárias em período anterior a
01/11/2005;
c) a extinção das obrigações tributárias impostas nos autos de infração
combatidos, por força da decadência, nos termos do inciso II do art. 2° do art.
344, c/c arts. 390 e 354, parágrafo único, todos da IN RFB n° 971, de 2009, e o
disposto no art. 173, I, da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional (CTN).
d) a anulação dos autos de infração, por conta do errôneo cálculo para apuração
de eventual débito previdenciário, já que não observadas às regras fiscais para
redução da área total construída (art 357, IN RFB 971/09) ou pela
desproporcionalidade em relação ao outro auto de infração colacionado
(Procedimento
fiscal
de
n.
0810800.2012.00089,
Processo
n
10860.720440/201333, matrícula CEI n. 38.610.03144/72 - Condomínio Munich,
em Ubatuba já que não houve a indicação clara de um critério técnico-legal para
uma diferença tão expressiva;
e) caso mantidas as autuações, a não aplicação de qualquer penalidade sobre
eventual crédito tributário a pagar - já que o Contribuinte não pode ser
penalizado por aquilo que sequer detinha conhecimento que deveria pagar -
devendo-se desconsiderar totalmente juros e multa de ofício, além dos demais
reflexos legais a favor da Impugnante, já que esta nunca teve conhecimento do
não atingimento da cota de 70% e da necessidade de complemento de
pagamento;
f) a produção de todos os meios de prova admitidos em direito, pugnando
inclusive pela vinda de cópia do processo da DISO n° 205/2008 relativo à CEI em
epígrafe e a juntada posterior de documentos;
g) caso não sejam aceitos os argumentos sobre os parâmetros para fixação da
multa, considerando a existência de todas as informações e documentos
solicitados pela fiscalização, requer respeitosamente a produção de todos os
meios de prova admitidos, inclusive realização de perícia técnica, indicando perito
contador e enumerados os quesitos a serem respondidos.
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.899 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720439/2013-17
7
Aduz estar juntando guia de pagamento de depósito extrajudicial facultativo pelo
contribuinte, visando a fruição desde já da redução de 50% da multa, bem como a
não inocorrência da atualização do débito.
E caso procedente a presente impugnação requer desde já a determinação de
expedição da Guia de Levantamento de Depósito (GLD).
DA DILIGENCIA
Da análise dos autos, observou-se que a Fiscalização entendeu que a
contabilidade do contribuinte não expressou o movimento real de remuneração,
e a entrega de documentação pertinentes as obras se fez de forma deficiente, por
não traduzir a realidade dos fatos, tanto em relação a mão de obra quanto de
material próprio de construção civil.
Observou-se ainda que foi liberada CND sem que o percentual da área construída
a ser regularizada tenha atingido 70% da área total construída, ficando, assim,
sujeita a futura auditoria.
Assim, considerando que não constam dos autos a cópia da DISO, como afirma a
Fiscalização e a pertinência das alegações da Impugnante no tocante a utilização
dos redutores previstos em lei e a juntada de Notas Fiscais, esta julgadora da 5°
Turma de Julgamento, por meio do Despacho n° 20, de 03/05/2017, fls. 325/328,
solicitou à Fiscalização que:
a) elaborasse relatório conclusivo com as observações e justificativas que
entendessem pertinentes relativas aos itens da impugnação acima relatados;
b) verificasse se os documentos ora acostados são passíveis de comprovar a
utilização ou não de mão de obra informal e se as GPS e NF apresentadas servem
para abater parte do valor da obra;
c) juntasse aos autos cópias da DISO com os documentos que a embasaram, como
também do ARO, que segundo a fiscalização estão na fl. 5 desta, mas que não
constam dos presentes autos.
d) informasse se foram observadas as regras fiscais para redução da área total
construída previstas no art 357, IN RFB 971/09, uma vez que não constam cópias
da DISO e ARO, para comprovação de utilização dos redutores;
e) manifestasse se existia período decadente nos termos do art. 173, I, da Lei n°
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), já que a
fiscalização não menciona a data de chegado de concreto usinado que embasou
seu entendimento e de que a obra se iniciou antes de
11/2005;
f) justificasse a discrepância de valores nos cálculos das 2 autuações lavradas na
mesma ação fiscal para condomínios diferentes (o presente e o do condomínio
Munich) com mais ou menos a mesma área a ser regularizada, e;
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.899 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720439/2013-17
8
g) em caso de se constatar erro/equívoco, fosse efetuada a devida Planilha de
Retificação - DE/PARA.
Como resultado da diligência, a Fiscalização emitiu a Informação Fiscal de fls.
348/359, procedendo as retificações nos aspectos em que restaram comprovadas,
documentalmente, as alegações da impugnante.
A Fiscalização junta às fls. 332/333, a cópia da DISO 205/2008 e às fls. 332/334
cópias do ARO n° 178477, emitido em 05/08/2008.
Cientificado do resultado da diligência, o contribuinte se manifesta, às fls.
419/422, argumentando que reconhecer, que uma despesa que representaria
uma menor parte da obra do porte da obra objeto da fiscalização e em uma única
fase, sem análise da proporcionalidade de valores (valor total da obra x valor total
dos itens supostamente faltantes da contabilidade da obra) desconsiderando uma
contabilidade inteira mesmo de períodos em que não se localizou qualquer
irregularidade (uma obra desse porte dura em torno de 2 anos) não pode
prosperar.
Reforça que faltou detalhamento, diligência e proporcionalidade à Fiscalização, e
conclui que não há motivos para se desconsiderar a contabilidade toda pela falha
de somente um período, pois vê-se que o Contribuinte recolheu os tributos
devidos e apresentou as declarações exigíveis.
Alega que a decadência não foi suficientemente afastada pela Fiscalização, ainda
que os documentos que comprovam o início da obra são legíveis e em caso de
dúvida deveriam ter sido notificados ao Contribuinte para qualquer
esclarecimento ou ratificação de informação (ampla defesa). Afirma
categoricamente que os documentos são suficientes para comprovar o início da
obra e outros elementos.
E finaliza repisando que não existe também qualquer demonstração de
reincidência e afirma reiterar todos os termos da impugnação original.

Referido acórdão foi assim ementado:

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2005 a 31/03/2008
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONSTRUÇÃO CIVIL. AFERIÇÃO.
É devida a contribuição previdenciária sobre a remuneração paga pela mão-de-
obra utilizada na execução de obra de construção civil, obtida através de aferição
indireta, em razão da não comprovação do montante dos salários pagos pela
execução da obra.
SAT / RAT.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.899 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720439/2013-17
9
São devidas as contribuições previdenciárias correspondentes ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho.
OUTRAS ENTIDADES - TERCEIROS.
As contribuições destinadas às Entidades Terceiras são devidas de acordo com
ordenamento jurídico e a efetiva atividade da empresa e incidem sobre a mão de
obra aferida.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
No caso de lançamento por aferição indireta decorrente de desqualificação da
contabilidade da empresa, deixa de ser aplicado o § 4° do art. 150, para a
aplicação da regra geral contida no art. 173, inciso I, ambos do CTN, que prevê o
prazo de cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte aquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado.
PROVA DOCUMENTAL. PERICIAL DESNECESSÁRIA.
A produção da prova pericial só é cabível quando o julgador administrativo
entender que seu convencimento necessita da produção desta prova, não
configurando seu indeferimento cerceamento do direito de defesa.

Cientificado do resultado do julgamento da impugnação em 04/12/2018, uma terça-
feira (fls. 478), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 26/12/2018, uma
quarta-feira (fls. 479), em que se pede, textualmente (fls. 503):

a) a anulação total dos Autos de Infração pela ausência de provas da utilização de
mão de obra informal, não existindo qualquer comprovação, existindo a
contraprova da Recorrente pelos documentos apresentados, mitigando qualquer
alegação de utilização de mão de obra antes de 01/11/2005;
b) a reversão da desconsideração total da contabilidade da Recorrente, anulando-
se os Autos de Infração pelo excesso na desconsideração integral da contabilidade
no caso, a fim de justificar o suposto não recolhimento de contribuições social-
previdenciárias em período anterior a 01/11/2005;
c) a extinção das obrigações tributárias impostas nos autos de infração
combatidos, por força da decadência, nos termos do inciso II do art. 29 do art.
344, c/c arts. 390 e 354, parágrafo único, todos da IN RFB n9 971, de 2009, e o
disposto no art. 173, I, da Lei n5 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional (CTN).
d) a anulação dos autos de infração, por conta do errôneo cálculo para apuração
de eventual débito previdenciário, já que não observadas as regras fiscais para
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.899 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720439/2013-17
10
redução da área total construída (ar.t 357, IN RFB 971/09) e o erro aritmético da
área em cobrança x o CUB, alternativamente requer a revisão;
e) caso mantidas as autuações, a não aplicação de qualquer penalidade sobre
eventual crédito tributário a pagar-já que o Contribuinte não pode ser penalizado
por aquilo que sequer detinha conhecimento que deveria pagar - devendo-se
desconsiderar totalmente juros e multa de ofício, além dos demais reflexos legais
a favor da Recorente, já que esta nunca teve conhecimento do não atingimento
da cota de 70% e da necessidade de complemento de pagamento;
f) a produção de todos os meios de prova admitidos em direito, pugnando
inclusive pela vinda de cópia do processo da DISO 205/2008 relativo à CEI em
epígrafe;
g) a intimação postal com cópias das decisões;
h) caso não sejam aceitos os argumentos sobre os parâmetros para fixação da
multa, considerando a existência de todas as informações e documentos
solicitados pela fiscalização, requer respeitosamente a produção de todos os
meios de prova admitidos, inclusive realização de perícia técnica, a ser realizada
pel pelo Sr. Jefferson Bosco Guimarães, Contador, CRC 1SP084243/O-0, com
endereço à Rua Dr Souza Alves, 445 Centro - CEP: 12.020-030, Taubaté, SP, com a
finalidade de apuração das informações necessárias para o parâmetro de
apuração da multa, visando a resposta dos seguintes quesitos:
gi)A documentação física com todas as informações solicitadas pela fiscalização
está existe e está disponível? Em qual local?
gii)Existe movimento de receitas devidamente escriturado? Em qual livro? Em
qual local?
giii)Em caso de omissões ou erros nos livros contábeis, é possível apurar-se as
respectivas informações acerca da regularidade do recolhimento das
contribuições social-previdenciárias em documentos e registros físicos ou digitais?
Em qual local?
giv)É apurável a receita e informações do contribuinte, exigidas pela fiscalização
aplicando-se os fatores de redução previstos no art. 357 da IN RFB 971yÜ9? De
que forma e qual o resultado?

É o relatório

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.899 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720439/2013-17
11
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Rejeito o requerimento para conversão do julgamento em diligência, porquanto a
desnecessidade de realização de extensão probatória está fundamentada, ainda que o recorrente
não concorde com as conclusões a que chegou o órgão julgador de origem.
Conforme observam Szente e Lachmeyer (Szente et al., 2016):

A observância da prolação de decisões administrativas aos requisitos tanto da lei
quanto de direitos fundamentais é necessária para a aceitação dos atos
administrativos um exercício legítimo do poder público.

A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, associados à Súmula 473/STF) e da
circunstância de ele se tratar de ato administrativo (art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca do preciso valor do crédito tributário (AI
718.963-AgR, Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-
2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00430).
A propósito,

por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse público e da
propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a
carga tributária efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular.
Assim, a presunção de validade juris tantum do lançamento pressupõe que as
autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que legalmente dispõem para
aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais critérios da
norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva.
(RE 599194 AgR, Segunda Turma, julgado em 14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-
2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-01610 RTJ VOL-00216-01 PP-
00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)

Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.899 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720439/2013-17
12
Agustín Gordillo faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:

Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que
o sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário
produzida pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes
que o sustentem adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado.
(Tratado
de
derecho
administrativo.
Disponível
em
http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf, pág. X-26).

A ausência de fundamentação adequada é hipótese de nulidade do julgamento,
conforme se observa nos seguintes precedentes:

Numero do processo:35710.003162/2003-29
Turma:Sexta Câmara
Seção:Segundo Conselho de Contribuintes
Data da sessão:Thu Dec 04 00:00:00 UTC 2008
Data da publicação:Thu Dec 04 00:00:00 UTC 2008
Ementa:CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/09/1991 a 31/01/1998 NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. NULIDADE. É nula a
decisão de primeira instância que, em detrimento ao disposto no artigo 50 da Lei
n° 9.784/99, c/c artigo 31 do Decreto n° 70.235/72 e, bem assim, aos princípios do
devido processo legal e da ampla defesa, é proferida sem a devida motivação e
fundamentação legal clara e precisa, requisitos essenciais à sua validade. Processo
Anulado.
Numero da decisão:206-01.727
Decisão:ACORDAM os Membros da SEXTA CÂMARA do SEGUNDO CONSELHO DE
CONTRIBUINTES, por unanimidade de votos, em anular a Decisão de Primeira
Instância. Ausente ocasionalmente o conselheiro Lourenço Ferreira do Prado.
Nome do relator:RYCARDO HENRIQUE MAGALHÃES DE OLIVEIRA
Numero do processo:19311.720257/2016-71
Turma:Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara:Terceira Câmara
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.899 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720439/2013-17
13
Seção:Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão:Wed Feb 27 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação:Tue Mar 19 00:00:00 UTC 2019
Ementa:Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2012 DECISÃO
NULA. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS QUESTÕES. Merece ser declarada
nula a decisão de primeiro grau que não enfrenta todas as questões com
potencial de modificar o lançamento, sendo necessário o retorno do expediente à
unidade competente, para prolatação de nova decisão, em boa forma.
Numero da decisão:3302-006.576
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso,
para anular a decisão de primeiro grau, por não enfrentamento da alegação de
inaplicabilidade do percentual de 75% na multa proporcional devido ao seu
caráter confiscatório. (assinado digitalmente) Paulo Guilherme Déroulède -
Presidente. (assinado digitalmente) Corintho Oliveira Machado - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Walker Araujo, Corintho Oliveira Machado, Jose Renato Pereira de Deus,
Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad, Muller Nonato Cavalcanti Silva (Suplente
Convocado) e Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).
Nome do relator:CORINTHO OLIVEIRA MACHADO

Ainda que a técnica de julgamento per relationem fosse admissível ao órgão
julgador de origem, o que não é, tanto por ausência de fundamentação legal,
como por incompatibilidade lógica, ainda assim seria necessário que o exame da
impugnação refutasse, expressa e especificamente, os documentos juntados pelo
impugnante.
Por sua eficácia persuasiva, em relação ao argumento, aponto os seguintes
precedentes:
Tema 339/STF
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Tese 18/STJ
A utilização da técnica de motivação per relationem não enseja a nulidade do ato
decisório, desde que o julgador se reporte a outra decisão ou manifestação dos
autos e as adote como razão de decidir.
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.899 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720439/2013-17
14
RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO SEVANDIJA. INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO INICIAL E DAS PRORROGAÇÕES DA
MEDIDA. INIDONEIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Consoante imposição do art. 93, IX, primeira parte, da Constituição da
República de 1988, "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão
públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade", exigência
que funciona como garantia da atuação imparcial e secundum legis (sentido lato)
do órgão julgador. Presta-se a motivação das decisões jurisdicionais a servir de
controle, da sociedade e das partes, sobre a atividade intelectual do julgador,
para que verifiquem se este, ao decidir, considerou todos os argumentos e as
provas produzidas pelas partes e se bem aplicou o direito ao caso concreto.
2. A decisão que autorizou a interceptação telefônica carece de motivação idônea,
porquanto não fez referência concreta aos argumentos mencionados na
representação ministerial, tampouco demonstrou, ainda que sucintamente, o
porquê da imprescindibilidade da medida invasiva da intimidade.
3. Também as decisões que autorizaram a prorrogação da medida não foram
concretamente motivadas, haja vista que, mais uma vez, o Juiz de primeiro grau
se limitou a autorizar a inclusão de outros terminais a prorrogação das diligências
já em vigor e a exclusão de outras linhas telefônicas, nos moldes requeridos pelo
Parquet, sem registrar, sequer, os nomes dos representados adicionados e
daqueles em relação aos quais haveria continuidade das diligências, nem sequer
dizer as razões pelas quais autorizava as medidas.
4. Na clássica lição de Vittorio Grevi (Libertà personale dell'imputato e
costituzione. Giuffrè: Milano, 1976, p. 149), cumpre evitar que a garantia da
motivação possa ser substancialmente afastada "mediante o emprego de
motivações tautológicas, apodíticas ou aparentes, ou mesmo por meio da
preguiçosa repetição de determinadas fórmulas reiterativas dos textos
normativos, em ocasiões reproduzidas mecanicamente em termos tão genéricos
que poderiam adaptar-se a qualquer situação."
5. Esta Corte Superior admite o emprego da técnica da fundamentação per
relationem. Sem embargo, tem-se exigido, na jurisprudência desta Turma, que o
juiz, ao reportar-se a fundamentação e a argumentos alheios, ao menos os
reproduza e os ratifique, eventualmente, com acréscimo de seus próprios
motivos. Precedentes.
6. Na estreita via deste writ, não há como aferir se a declaração de nulidade das
interceptações macula por completo o processo penal, ou se há provas
autônomas que possam configurar justa causa para sustentar o feito apesar da
ilicitude reconhecida.
7. Recurso provido para reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio das
interceptações telefônicas, bem como de todas as que delas decorreram, de
modo que deve o Juiz de Direito desentranhar as provas que tenham sido
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.899 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720439/2013-17
15
contaminadas pela nulidade. Extensão de efeitos aos coacusados, nos termos do
voto.
(RHC n. 119.342/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em 20/9/2022, DJe de 6/10/2022.)

Como observado algures, entendo que as garantias do processo tributário, ainda
que (rectius ainda mais por ser) administrativo, se aproximam das garantias típicas do processo
penal.
Desde que bem motivada e fundamentada, a dispensa de diligência não viola o
contraditório, a ampla defesa ou o devido processo legal, bem como não implica cerceamento de
defesa, nos termos da Súmula CARF 163:

O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Evidentemente, a presença de motivação e de fundamentação ao ato de
indeferimento da diligência é plenamente controlável no âmbito administrativo, pois não há
discricionariedade ao agente público na busca pela adequada constituição do crédito tributário.
No caso em exame a diligência é prescindível, na medida em que o critério decisório
determinante não está sobre a conclusão acerca da informação documental coligida pela
autoridade fiscal, mas sim, se ela seria necessária e suficiente em si para fundamentar o
lançamento.
Eventual resposta positiva levaria à teórica nulidade do lançamento, por vício
formal, independentemente do juízo formado a partir dela (constatação substantiva ou material.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

Compõem o presente processo os autos de infração de contribuições
previdenciárias correspondentes à parte da empresa e ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho - RAT, as referente às contribuições
dos segurados empregados, e as destinadas a entidades terceiras (FNDE - Salário
Educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE), todos incidentes sobre os valores de
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.899 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720439/2013-17
16
mão de obra apurada por aferição indireta, utilizada em obra de construção civil
de responsabilidade de pessoa jurídica, tudo em conformidade com o Relatório
Fiscal, parte integrante deste processo.
Segundo a Fiscalização em 07/07/2008 o contribuinte entregou a Declaração e
Informação Sobre Obra de Construção Civil - DISO n° 205/2008, visando
regularizar a edificação sob sua responsabilidade e com base nas informações
prestadas na citada DISO, emitiu o ARO n°178477 e efetuou o lançamento.
Ou seja, o contribuinte, ao protocolar a DISO, optou expressamente pela
regularização da obra por aferição indireta, com base nas informações da DISO, o
que ensejou
a elaboração do ARO, nos termos do art. 431 da IN SRP n° 03/2005 e mantido no
art. 340 da IN RFB n° 971/2009, que estabelece que: "A partir das informações
prestadas na DISO, após a conferência dos dados nela declarados com os
documentos apresentados, será expedido pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) o ARO, em duas vias, destinado a informar ao responsável pela obra a
situação quanto à regularidade das contribuições sociais incidentes sobre a
remuneração aferida."
Na DISO n° 205, de 07/07/2008, de fls. 332/334, e no ARO n° 178477, de fls.
340/344, dela decorrente, a Fiscalização demonstrou que os recolhimentos
efetuados pelo contribuinte durante a obra atingiram somente 67,82% da
remuneração total devida pela execução da obra.
Esclarece ainda que deve-se considerar que tanto a apresentação da DISO
(07/07/2008), quanto a confecção do ARO (05/08/2008) encontravam-se sob a
regência da IN MPS/SRP n° 03/2005, ao passo que o lançamento fiscal
(25/03/2013) já se submetia às disposições da IN RFB ns 971/2009, que revogou a
primeira nos dispositivos que regulam a presente questão. E ressalta que nos
termos do art. 472 da IN SRP n° 03/2005 a obra ou o serviço de construção civil,
de responsabilidade de pessoa jurídica, deverá ser auditada com base na
escrituração contábil desta.
E que ao analisar a contabilidade apresentada pela impugnante, verificou que esta
não registrava o movimento real da remuneração dos segurados alocados para a
obra, bem como o material de consumo necessário ao levantamento dos blocos
dos edifícios não traduz a realidade da edificação dos dados contidos na DISO,
tampouco os escriturados contabilmente nos livros contábeis examinados,
considerando, portanto, deficiente a contabilidade relativa a obra, uma vez que
não retrata a realidade.
Só para se ter a dimensão da obra detalhamos abaixo as características do prédio
para melhor visualização dos materiais necessários e já instalados, que não
constam dos registros contábeis da empresa:
Dados da Obra
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.899 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720439/2013-17
17
- Prédio de apartamentos constituído de 02 blocos com 06 pavimentos, com 06
andares, 04 apartamentos por andar.
Sendo composto de:
- Cada bloco possui 24 unidades (48 no total), de apartamentos idênticos com
66,32 m2 a área de cada unidade.
A Fiscalização elaborou a tabela ilustrativa de materiais comprados e de outros
aplicados, mas não comprovados contabilmente.
Assim a Fiscalização em obediência ao contido no citado art. 472 da IN SRP n°
03/2005, diante do não pagamento dos valores constantes no ARO (baseado na
DISO), à vista dos documentos apresentados pela empresa, constatando que a
contabilidade da impugnante não expressou o movimento real de remuneração,
lavrou as autuações ora objeto de análise, cujas contribuições foram
corretamente apuradas por aferição indireta, com fundamento na Lei 8.212/91,
art. 33, §§ 3° e 4° e 6°, conforme abaixo transcrito:
Art. 33. A Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos.
(...).
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos
salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido
mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída, de
acordo com critérios estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou
empresa corresponsável o ônus da prova em contrário. (gn)
(...).
§ 6° Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro,
serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
(...).
No mesmo sentido o Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/1999, artigo 233, parágrafo único, como também a IN RFB n°
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.899 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720439/2013-17
18
971/2009, em seu artigo 381, inciso V determina a aferição indireta quando da
apresentação deficiente de documentos conforme abaixo transcrito:
RPS - Decreto n° 3.048/99
Art.233.
(...).
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação
apresentada que não preencha as formalidades legais, bem como aquele que
contenha informação diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação
verdadeira. (gn)
(...).
IN RFB n° 971/2009
Art. 381. A base de cálculo para as contribuições sociais relativas à mão-de-obra
utilizada na execução de obra ou de serviços de construção civil será aferida
indiretamente, com fundamento nos §§ 3°, 4°e 6°do art. 33 da Lei n°8. 212, de
1991, quando ocorrer uma das seguintes situações:
(...).
III - quando a contabilidade não espelhar a realidade econômico-financeira da
empresa por omissão de qualquer lançamento contábil ou por não registrar o
movimento real da remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento ou
do lucro.
(...).
V - quando os documentos ou informações de interesse da RFB forem
apresentados de forma deficiente.
(...).
Extrai-se dos dispositivos legais acima transcritos que a lei atribui ao Fisco a
prerrogativa de apurar, por aferição indireta, as contribuições efetivamente
devidas, se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento,
constatar que a contabilidade não espelha a realidade econômico-financeira da
empresa, por omissão de qualquer lançamento contábil ou por não registrar o
movimento real da remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento ou
do lucro da empresa.
E considera-se deficiente o documento ou informação apresentada que não
preencha as formalidades legais, bem como aquele que contenha informação
diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação verdadeira. Assim, em
havendo sonegação ou recusa de apresentação de documentos, ou, ainda, se for
considerado imprestável, por irregular, o material alcançado à fiscalização, a
autoridade tributária está autorizada a proceder a aferição indireta, arbitrando o
valor devido a título de contribuição previdenciária.
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.899 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720439/2013-17
19
Acrescente-se ainda que todos os lançamentos contábeis necessitam de
comprovantes hábeis, sejam de receitas, despesas ou variação patrimonial. A
produção de provas é estabelecida pelos documentos que dão suporte aos
lançamentos contábeis. Qualquer inconsistência nos registros contábeis expõe a
fragilidade do sistema como um todo, afetando, diretamente, a sua confiabilidade
como elemento de prova. A comprovada omissão de um único registro sujeito à
escrituração, independentemente do seu valor contábil, coloca debaixo de
suspeição a credibilidade das demais informações, quanto à idoneidade,
veracidade e fidedignidade sobre a sua posição financeira, seu desempenho e
seus fluxos de caixa.
No caso em tela, a Fiscalização registra que o pilar basilar do presente lançamento
fiscal consiste na desqualificação da escrituração contábil apresentada, pelo fato
de omitir despesas de materiais que se encontram comprovadamente aplicados
nas obras, tais como portas, batentes, janelas, vasos sanitários e outros.
Tanto é verdade que o próprio contribuinte em sua peça de contestação, confessa
que a sua escrituração fiscal e contábil não registra, de fato, as aquisições das
citadas 192 portas, 192 batentes, 144 janelas, 04 vasos sanitários e diversos
outros itens, justificando tratar-se apenas de uma "falha do preposto da
impugnante que não verificou com acuidade a entrega das notas dos referidos
materiais pelo fornecedor. "
Todavia em que pese a Impugnante tentar amenizar a infração ressalvada a
hipótese da lei dispor ao contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato (art. 136 - CTN). Isso significa que a
violação da lei tributaria pode até não determinar prejuízo para a Fazenda e,
ainda assim, ser possível se afirmar a responsabilidade pela infração, uma vez que
a exigência legal não foi observada tal como está prescrita.
Portanto, ainda que seja uma simples desatenção que culminou com o
descumprimento de uma obrigação formal, deve o agente responder por ela.
Com relação a afirmação da Impugnante de que " a fiscalização deveria realizar
um cotejo entre a valoração dos itens não contabilizados em relação ao custo
total da obra, a fim de checar se a proporcionalidade justifica a desconsideração
de toda a contabilidade..., há de se registrar que não existe fundamento lógico ou
legal, para adoção de um procedimento absolutamente inovador, frisando que na
ocorrência de fato gerador de contribuição previdenciária, ao Fisco cabe tão
somente aplicar a legislação vigente (art. 142 do Código Tributário Nacional) .
Ademais a Instrução Normativa MPS/SRP n° 03/2005, em seu artigo n° 472 e
subsequentes, devidamente mantidos nos artigos n° 380 e seguintes da Instrução
Normativa RFB n° 971, de 13/11/2009, dispõe que as obras de construção civil, de
responsabilidade de pessoa jurídica, devem ser auditadas com base na
escrituração contábil, sendo a aplicação da aferição indireta - aqui entendida
como a apuração da remuneração/base de cálculo pelo valor da mão-de-obra
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.899 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720439/2013-17
20
empregada (CUB), correspondente ao padrão de enquadramento da obra de
responsabilidade da empresa e proporcional à área construída, apenas uma forma
arbitrada de apuração, a ser utilizada nos casos excepcionais, previstos no art. 473
da IN 03/2005 os quais se destaca a seguir:
IN MPS/SRP n° 3/2005:
"Art. 472. A obra ou o serviço de construção civil, de responsabilidade de pessoa
jurídica, deverá ser auditada com base na escrituração contábil,
observado o disposto nos arts. 419 e 421, e na documentação relativa à obra ou
ao serviço.
§ 1° Os livros Diário e Razão, com os lançamentos relativos à obra, serão exigidos
pela fiscalização após noventa dias contados da ocorrência dos fatos geradores.
§ 2° Aplica-se o disposto neste artigo às obras edificadas na forma do art. 414. (...)
Art. 473. A base de cálculo para as contribuições sociais relativas à mão-de-obra
utilizada na execução de obra ou de serviços de construção civil será aferida
indiretamente, com fundamento nos §§ 3°, 4° e 6° do art. 33 da Lei n° 8.212, de
1991, quando ocorrer uma das seguintes situações:
I- quando a empresa estiver desobrigada da apresentação de escrituração
contábil e não a possuir de forma regular;
II- quando não houver apresentação de escrituração contábil na forma
estabelecida no § 4o do art. 60;
III- quando a contabilidade não espelhar a realidade econômico-financeira da
empresa por omissão de qualquer lançamento contábil ou por não registrar o
movimento real da remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento ou
do lucro:
IV- quando houver sonegação ou recusa, pelo responsável, de apresentação de
qualquer documento ou Informação de interesse da SRP:
V - quando os documentos ou Informações de interesse da SRP forem
apresentados de forma deficiente.
§ 1° Nas situações previstas no caput. a base de cálculo aferida indiretamente será
obtida:
I- mediante a aplicação dos percentuais previstos nos arts. 427, 601 e 605, sobre o
valor da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços ou sobre o valor
total do contrato de empreitada ou de subempreitada;
II- pelo cálculo do valor da mão-de-obra empregada, correspondente ao padrão
de enquadramento da obra de responsabilidade da empresa e proporcional à área
construída:
III- por outra forma julgada apropriada, com base em contratos, informações
prestadas aos contratante em licitação, publicações especializadas ou em outros
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.899 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720439/2013-17
21
elementos vinculados à obra, quando não for possível a aplicação dos
procedimentos previstos nos incisos I e II." (gn)
(...).
Confirmando sua convicção a Fiscalização enumera no item 3 do Relatório Fiscal
alguns materiais (como portas, janelas, artigos sanitários, hidráulicos e elétricos
etc..), que são imprescindíveis em qualquer obra de construção civil, e que não
constam nos registros contábeis, ou seja, a deficiência documental é muito
evidente, ou seja, torna-se claro que as compras foram efetuadas, pois os
materiais estão devidamente instalados.
Pelo exposto, correta a apuração das contribuições por aferição indireta, já que o
contribuinte, não logrou êxito em comprovar a regularidade de sua escrita
contábil à época da regularização da obra em razão da falta de registro do
movimento real da remuneração dos segurados alocados para a obra, bem como
o material de consumo necessário ao levantamento das edificações.
No tocante a alegação de não ter sido alertado para o fato de que não teria
cumprido as determinações legais ou quanto a uma futura cobrança de diferença,
há de se ressaltar que consta na parte final da DISO n° 205/2008, de fls. 348,
assinada pela representante da empresa, Sra. Claudia R. dos Santos, o alerta de
que caso não fosse quitado o valor apurado na DISO/ARO no prazo legal, o mesmo
seria objeto de lançamento fiscal, conforme transcrito:
"Declaro, sob as penas da lei, que estas informações expressam a verdade. Estou
ciente de que a não quitação do valor, se houver, até a data do vencimento
expressa na guia provocara a emissão de notificação Fiscal de Lançamento de
Débitos - NFLD e de que, a qualquer tempo, a SRP poderá fiscalizar esta obra e
levantar débitos". (gn)
No caso a contribuinte se negou a recolher a diferença apurada no ARO, sob a
alegação de que todos os custos da obra estavam devida e regularmente
registrados em sua contabilidade. No entanto, conforme os documentos
apresentados durante o procedimento fiscal e os acostados à impugnação não
comprovam as alegações da impugnante, pois, não trazem qualquer elemento
novo que seja digno de reavaliação, ou que modifique o entendimento
manifestado pela autoridade lançadora nos autos do processo administrativo,
tendo em vista que, ou já foram objeto de análise e consideração e/ou não tem o
condão de reformar o lançamento fiscal.
Assim a competência usada para calcular o valor do metro quadrado é a mesma
utilizada para a aferição da remuneração da mão de obra total, quando houve a
entrega da DISO, ou seja, 07/2008, cujo cálculo se encontra demonstrado no ARO
que foi emitido de acordo com o disposto na instrução Normativa RFB n°
971/2009, vigente a época dos fatos geradores que dispunha que para as pessoas
jurídicas sem contabilidade regular, seria emitido o ARO, a partir das informações
prestadas na DISO, conforme:
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.899 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720439/2013-17
22
Art. 340. Para as pessoas jurídicas sem contabilidade regular e para as pessoas
físicas, a partir das informações prestadas na DISO, após a conferência dos dados
nela declarados com os documentos apresentados, será expedido pela RFB o ARO,
em 2 (duas) vias, destinado a informar ao responsável pela obra a situação quanto
à regularidade das contribuições sociais incidentes sobre a remuneração aferida,
sendo que:
(...).
§ 2°No cálculo da remuneração despendida na execução da obra e do montante
das contribuições devidas, se for o caso, será considerada como competência de
ocorrência do fato gerador o mês da emissão do ARO, e o valor das contribuições
nele informadas deverá ser recolhido até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao
da sua emissão, antecipando-se o prazo de recolhimento para o dia útil
imediatamente anterior, se no dia 20 (vinte) não houver expediente bancário.
§ 3° O ARO deverá ser emitido até o último dia útil da competência seguinte ao da
protocolização da DISO, caso em que serão usadas as tabelas do CUB da
competência de emissão do ARO referentes ao CUB apurado para o mês anterior.
(...).
§ 6° Não tendo sido efetuado o recolhimento nem solicitado o parcelamento
espontâneo, o ARO será encaminhado à Delegacia ou Inspetoria da Receita
Federal do Brasil para a constituição do crédito, no prazo de 60 (sessenta) dias
após a data de sua emissão.
(...).
A Fiscalização anexa, às fls. 334/337, uma cópia do ARO n° 178777, de fls.
338/339, no qual se verifica o valor da Remuneração da Mão de Obra Total -
RMOT = R$ 529.814,70, ao passo que os recolhimentos efetuados pelo
contribuinte durante a obra, após a atualização (Remuneração contida nos
recolhimentos/NF apresentados-RCR), conforme o ARO, atingiram o montante de
R$ 359.344,29, ou seja, 67,82%, da remuneração total devida pela execução da
obra.
Aferição da Remuneração da Mão de Obra Total

Área Faixa
Custo Global
% Desconto
Custo Líquido %
M.O

Remuneração MO
Obra Nova- edifício
100
70.864,00
0
70.864,00
4

2.834,56
Obra Nova- edifício
100
70.864,00
0
70.864,00
8

5.669,12
Obra Nova- edifício
100
70.864,00
0
70.864,00
14

9.920,96
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.899 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720439/2013-17
23
Obra Nova- edifício
3.608,25
2.556.950,28
0
2.556.950,28
20

511.390,06
Documento de 23 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no
endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspxpelo código
de localização EP31.0326.11270.7J1P.
Original
Processo 10860.720439/2013-17 DRJ/BSB
Acórdão n.° 03-82.336 Fls. 438DJ DRJ01 DF
Fl. 439
Processo 10860.720439/2013-17 DRJ/BSB
Acórdão n.° 03-82.336 Fls. 439
Total__| 2.769.542,28|___| 529.814,70|
Quadro de Áreas e Remunerações
ARO Área Total Projeto
% Não Decadente
Área Total Nao Decadente

Área para Cálculo
Rem. de Recol. Atual. Área a Regularizar
178777
3.608,25
100
3.908,25
3.908,25
359.344,29

3.908,25
Rem. MO Tot. Rem. MO Não Decadente,
Rem. MO a Regul.
Código
de
Pgto INSS (31%)
Terceiros (5.8%)
Tot. a Recolher (36.8%)
529.814,70
529.814,70
170.470,41
2208
52.845,83
9.887,28

62.733,11
A Fiscalização informa ainda que para efeito de enquadramento da obra
permaneceu a declarada, pela empresa, na DISO: tipo residencial alvenaria
(edifício), padrão baixo com 48 unidades e cada um com dois banheiros, número
de pavimentos H8 (de cinco a 8 andares) e o valor CUB/ m2 de R$ 708,64.
Desta feita e considerando que restou plenamente demonstrado que o
procedimento fiscal da aferição indireta se encontra totalmente respaldado no
artigo ns 33, §§ 3°, 4° e 6° da Lei ns 8.212, o lançamento deve ser mantido.
Da CND
A impugnante argumenta que por ter cumprido todos os requisitos à época,
necessários para a regularização da obra é que obteve a Certidão Negativa de
Débito - CND. Realmente com base no então vigente inciso III, § 2° do art. ns 477,
da IN MPS/SRP n° 03/2005, foi liberada a CND com a condição indispensável de
que a obra seria objeto de futura ação fiscal para comprovação da alegada
regularidade, o que, efetivamente, não se confirmou pelos fatos narrados no
Relatório Fiscal e corroborado pela Informação Fiscal decorrente da diligência,
solicitada por esta 5° Turma de Julgamento.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.899 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720439/2013-17
24
Citado dispositivo estabelece:
IN SRP n° 03/2005
Art. 477. A CND ou a CPD-EN de obra de construção civil, sob a
responsabilidade de pessoa jurídica, será liberada, desde que a empresa:
(...).
III - comprove: (...).
§ 2° Quando o percentual mínimo previsto nas alíneas "a" e "b" do inciso III do
caput não for atingido, a CND ou a CPD-EN será liberada. (gn)
(...).
Ressalte-se ainda que citado artigo n° 477 da IN MPS/SRP n° 03/2005,
repisado no artigo n° 385, §1° da IN RFB n° 971/2009, dispõe que
"independentemente da
expedição da CND, fica ressalvado à RFB o direito de cobrar qualquer importância
que venha a ser considerada devida em futura Auditoria-Fiscal".
Comprova-se assim que a expedição da CND para obra de construção civil não é
prova definitiva de regularidade perante a Seguridade Social, uma vez que a
expedição desta, ressalva à SRF/RFB o direito de cobrar qualquer importância que
venha a ser considerada devida em futura Auditoria-Fiscal, o que ocorreu.
Das Diferenças Apuradas nos Cálculos Efetuados nas Obras da Impugnante -
Condomínio Palmeiras X Condomínio Munich.
No tocante às supostas discrepâncias, apontadas pela impugnante, do cotejo
entre a obra em questão e outra construída pela mesma construtora (Condomínio
Palmeiras x Condomínio Munich), a Fiscalização demonstra abaixo que as duas
obras foram arbitradas da mesma forma e que a pequena variação apresentada
(12%), decorre das especificidades de cada uma, tais como área de construção,
mês de apuração determinado pela recepção da DISO, montante de
recolhimentos e NF distintas:
"Não procede também a alegada discrepância de valores nos cálculos da presente
obra com outra na mesma ação fiscal, tendo em vista que os argumentos da
impugnação (recorte VI) partem de uma premissa equivocada: comparar as áreas
resultantes das duas obras. Não há que se falar em "área resultante" ou "área em
cobrança", pois estas nada significam na sistemática de apuração, que se define
pelo cotejamento entre a "Remuneração da Mão de Obra Total - RMOT e a
"Remuneração contida nos recolhimentos/NF apresentados-RCR\ de cuja
diferença resulta a "Base de Cálculo Tributável-BCT", esta sim, o valor de
referencia para apuração das contribuições devidas e lançadas. Os números que
seguem permitem constatar que as duas obras foram arbitradas da mesma forma
e resultaram em valores aproximados, com pequena variação em torno de 12%,
que se deve em razão das especificidades de cada uma, tais como área de
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.899 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720439/2013-17
25
construção, mês de apuração determinado pela recepção da Diso, montante de
recolhimentos e NF. distintos, etc.
Enquanto o Condomínio Palmeiras (A), com a área total de 3.908.25 M2.
arrolou recolhimentos (RCR) que representaram 67,82% da RMOT, resultou em
um saldo a descoberto de remuneração BCT da ordem de R$ 170.470.41. verifica-
se que na outra obra Condomínio Munich (B), com área total de 2.803,99 M2, que
arrolou recolhimentos responsáveis por 60,56% da RMOT, registrou o saldo de
remuneração BCT no montante de R$ 152.066.34. (Recortes VII e VIII)
Portanto, a obra A mesmo tendo uma área 39,38% superior (3.908,25 x 2.803,99),
e ainda ter arrolado recolhimentos e NF 11,98% superiores (67,82% x 60,56%), o
saldo final da BCT foi de apenas 12,10% superior (R$ 170.470.41 x R$ 152.066.34)
em relação à obra B.
Cabe dizer também quanto ao cálculo apresentado o que resultou em 1.202,79
m2 destoa de outro auto de infração apresentado contra a Impugnante (qual seja,
o
Procedimento
fiscal
de
n.
0810300,2012.
00089,
Processo
n
10860.720440/2013-33, matrícula CEI n. 38.610.03144/72 — Condomínio Munich,
em Ubatuba - doc. anexo), porque perceba que se a Auditoria fiscal no presente
encontrou valor de 1.2012,79 m2, para o momento de entrega e utilização do
concreto usinado, coincidente com o mês de competência de início
da folha de pagamento (11/2005), de se saber o critério de proporção e
percentagem adotado para a outra autuação, o qual resultou em 300,00 m2.
Sendo que neste outro, a Auditoria argumenta que o concreto usinado foi
entregue e utilizado seis meses antes do início de atividade informado pela
Impugnado.
Não bastasse, não foi adotado o mesmo cálculo para esta outra autuação, já que,
enquanto, na presente autuação que se impugna, achou-se a base de cálculo de
170.470,43, na outra impugnação — especialmente diante da diferença
encontrada de 300m2 — a base de cálculo não pode resultar em R$152.066,34,
mas sim em número bem menor.
(...).
Desta feita, não pode se acatada as alegações da impugnante neste quesito. Dos
Redutores
No tocante à alegação de que não foram observadas as regras fiscais para redução
da área total construída, em que pese não haver nenhum registro nos campos
(vazio) destinados às áreas com redução da DISO, a Fiscalização informa que da
análise de todo o conteúdo dos autos e à luz da legislação normativa que rege a
matéria, "cumpre reportar que as áreas citadas no quadro de áreas do projeto
arquitetônico, identificadas como "Cx DÁgua (15,9x2)" com a área de 31,80 m2 e
"Casa de Máquinas (30,30x2)" com a área de 60,60 m2, enquadram-se nas
disposições do art. 357, XIV e XV, da IN RFB 971/2009, estando, portanto, sujeitas
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.899 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720439/2013-17
26
ao redutor de 50%, na forma prevista. Assim, a área de 92,40 M2 será
contemplada na revisão a ser procedida que segue abaixo.
PAV. TÉRREO (276,00x2)
552,00
PAV. TIPO (269,30x6x2)
3.183,60
CASA DE MÁQUINAS (30,30X2)
80,60
Cx. DÁQUA (16,90x2) 31,80
GUARITA E SALÃO DE REUNIÕES
60,25
TOTAL DE CONSTRUÇÃO
3.908,26
TERRENO
1.820,28
PROJEÇÃO (34,73%) 632,25
Assim, em razão da constatação das áreas de redução foi procedida à revisão do
lançamento fiscal, na forma dos demonstrativos que seguem:
Descrição
Lançamento Original
Lançamento Retificado
Mês/ano
jul/08 jul/08
Area Total construída 3.908,25
3.908,25
Area com redutores 50%
0,00
92,40 X 50% = 46,20
Area para cálculo
3.908,25
3.862,05
Valor CUBM2 708,64 708,64
Quadro I - Áreas para cálculo
Documento de 23 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no
endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspxpelo
código de localização EP31.0326.11270.7J1P.
Original
Processo 10860.720439/2013-17 DRJ/BSB
Acórdão n.° 03-82.336 Fls. 441DJ DRJ01 DF Fl. 442

Area faixa
CUB/M2
Custo Global
%MO Remuneração MO
Obra nova - Edifício
100,00 708,64 70.864,00
4,00
2.834,56
Obra nova - Edifício
100,00 708,64 70.864,00
8,00
5.669,12
Obra nova - Edifício
100,00 708,64 70.864,00
14,00 9.920,96
Obra nova - Edifício
3.562,05
708,64 2.524.211,11
20,00 504.842,22
Total 3.862,05

2.736.803,11

523.266,86
Quadro II - Cálculo da remuneração da mão de obra retificada
Mês/ano
jul/08
jul/08
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.899 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720439/2013-17
27
RMOT 529.814,70

523.266,86

RCR 359.344,29
67,82% 359.344,29
68,67%
BCT 170.470,41
32,18% 163.922,57
31,33%
Ante todo o exposto o lançamento deve ser retificado em razão da utilização dos
redutores legalmente permitidos por lei, sobre as base de cálculo conforme tabela
DE/PARA, abaixo:
Quadro III - DE/PARA Demonstrativo de RetificaçãO de Crédito Lançado
CÓDIGO
DEBCAD
DE
PARA

SC Segurados 170.470,41
163.922,57
SEGURADO
37.280.550-7
13.637,63
13.113,81
EMPRESA /RAT
37.280.549-3
39.208,19
37.702,19
TERCEIROS
37.280.551-5
9.887,28
9.507,51
Total
62.733,11
60.323,51
Das Notas Fiscais
No que tange à alegada possibilidade de as GPS e NF, apresentadas na
impugnação, servirem para abater parte do valor da obra, a Fiscalização, informa,
em sede de diligência que não, uma vez que estas já foram objeto de análise e
consideração e seus valores já deduzidos do cálculo do crédito. Acrescenta,
inclusive, que estas constam discriminadas na DISO, conforme abaixo:
"Ressalvado o projeto arquitetônico, cujas informações serão aproveitadas para a
revisão detalhada no item 5, abaixo, os demais elementos anexados à
impugnação, conforme já reportado no subitem 2.3 acima, ou já foram objeto de
análise e consideração e/ou não tem o condão de reformar o lançamento fiscal.
Ressalte-se que as GPS e NF apresentadas se encontram discriminadas na
DISO/ARO e, portanto, já foram consideradas como dedução no cálculo de
conversão para Remuneração da Mão de Obra contida nesses documentos. "
Desta feita tendo sido demonstrado que as NF já foram abatidas não há valores a
serem deduzidos.
Da Decadência - Não Ocorrência
A impugnante requer a extinção da obrigação tributária ora imposta por
decadente, nos termos do inciso II do art. 2° do art. 344, c/c arts. 390 e 354,
parágrafo único, todos da IN RFB n° 971, de 2009, e o disposto no art. 173, I, da
Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).
Sobre a decadência há de se ressaltar que em face da Súmula Vinculante n° 8 do
Supremo Tribunal Federal, publicada no Diário Oficial da União em 20/06/2008, os
artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de
crédito tributário, foram considerados inconstitucionais, verbis:
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.899 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720439/2013-17
28
Súmula Vinculante n° 8 - São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5° do
Decreto-Lei n° 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/1991, que tratam
de prescrição e decadência de crédito tributário.
O entendimento adotado é que se aplica aos lançamentos de ofício os prazos
decadenciais previstos nos art. 150, § 4° ou no art. 173, inciso I, ambos do Código
Tributário Nacional (Lei n° 5.172/1966), a depender da existência ou não de
pagamento parcial.
CTN
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...).
§ 4° Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...).
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
(...).
No caso em questão, em sede de diligência a Fiscalização, às fls. 348/359, reforça
a não ocorrência da decadência quinquenal nos termos do art. 173, inciso I do
CTN, conforme abaixo transcrito:
"Quanto à decadência nos termos do art. 173, I, da Lei ns 5.172, de 25 de outubro
de 1966 -Código Tributário Nacional (CTN), smj, não se configura no presente
caso, tendo em vista que o lançamento fiscal deu-se em 25/03/2013,
abarcando a competência 07/2008, em função da recepção da DISO em
07/07/2008.
a) O início de atividade da matricula CEI: 38.610.02710/74 informado pelo
contribuinte na DISO é 01/11/2005. Conforme consta na DISO o início de emissão
de folha de pagamento relativo à mão de obra utilizada se deu a partir da
competência 11/2005, continuando até a competência de 03/2008, sem falhas de
mão de obra durante todo o período. Entretanto, efetivamente, a movimentação
no canteiro de obras se iniciou bem anteriormente, fato é que nesta mesma
competência deu-se a movimentação inicial de entrega de concreto usinado para
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.899 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720439/2013-17
29
uso em fundações e vigas. O preenchimento das formas das fundações e pilares (
1°pavimento) decorre dê uma estrutura previamente preparada. É sabido que ao
iniciar o canteiro de obras, onde se desenvolvem operações de apoio e execução
de uma obra, faz-se uma antevisão das necessidades básicas exigindo uma série
de atividades prioritárias como movimentação de terra, instalações elétricas,
hidráulicas (água e esgoto), etc." (...).
Em que pese o inconformismo da Impugnante de que a decadência não foi
suficientemente afastada pela Fiscalização, este não pode prosperar, pois
conforme já exposto, nos termos do art. 340, caput e §2° da IN RFB n° 971/2009,
será emitido o ARO, a partir das informações prestadas na DISO, sendo que no
cálculo da remuneração despendida na execução da obra e do montante das
contribuições devidas, será considerada como competência de ocorrência do fato
gerador o mês da emissão do ARO, ou seja, no caso, a emissão do ARO com
entrega da DISO foi no mês 07/2008, especificamente em 07/07/2008.
No entanto, há de se esclarecer que os fatos geradores não foram apurados nessa
competência, 07/2008, ou seja, esta competência foi utilizada como referência
para as contribuições aferidas e consolidadas em 24/03/2013, segundo o inciso I
do § 2° do artigo 344 da Instrução Normativa RFB n° 971, de 13/11/2009, vigente
à época do lançamento fiscal, e não como o mês de ocorrência dos fatos
geradores.
Logo, foram apuradas as contribuições devidas nas competências para todo o
período da obra, que de acordo com as informações da DISO é de 01/11/2005 a
14/03/2008, apuradas na competência 07/2008, quando da emissão do ARO -
Aviso de Regularização de Obras (07/07/2008) e em razão da inércia do
contribuinte em pagar o valor apurado, estas foram lançadas em 24/03/2013.
Sobre o término da obra em período abrangido pela decadência, a já citada
Instrução Normativa RFB n° 971/2009, estabelece em seu art. 390, § 1° e 2°, que
cabe ao interessado a comprovação desta, desde que os documentos
comprobatórios tenham vinculação inequívoca à obra e seja contemporâneo do
fato a comprovar, elencando no §3° do mesmo dispositivo legal, os documentos
capazes de comprovar o término da obra, e dentre eles consta o Habite-se. No
caso dos autos, verifica-se que o Habite-se n° 117/2008, juntado às fls. 162, para
comprovação de uma obra de área total de 3.908,25m2, foi expedido em 14 de
março de 2008.
Assim, embora se verifique nos autos que houve o pagamento parcial da
contribuição - já que houve recolhimento para a matrícula CEI desta obra que
atingiu o percentual de 67,82%, sobre a área de 3.908,25 m2, mas restando,
comprovado a evidente intenção da Impugnante de ocultar mão de obra e
material conforme demonstrado, justificando, inclusive a desqualificação da
contabilidade da empresa com a apuração do credito por aferição
indireta, não pode, portanto, ser aplicado o prazo decadencial previsto no art.
150, §4° do CTN, de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.899 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720439/2013-17
30
Desta feita considerando que a área total da presente edificação de 3.908,25m2 a
ser regularizada foi concluída em 14/03/2008, conforme Habite-se, e declarado na
DISO pelo contribuinte e o crédito dela decorrente foi consolidado em
24/03/2013, com ciência do contribuinte em 27/03/2013, concluiu-se que para a
presente constituição de crédito tanto nos termos do art. 150, § 4° como no art.
173, I, da Lei n° 5.172/66 - Código Tributário Nacional (CTN), não se configura a
decadência qüinqüenal de nenhum período, tendo em vista que a Fiscalização
tinha até 31/03/2013 e 31/12/2013, respectivamente, para proceder ao
lançamento.
Do Pedido de perícia
Propugna a impugnante prova pericial nos processos administrativos que
objetivaram a extinção dos débitos tributários apontados no Auto de Infração,
para constatar que não transitaram em julgado, sem prejuízo de realização de
perícia a fim de provar as alegações discorridas.
A respeito do pedido de perícia, assim dispõe o Decreto n° 70.235, de 6 de
março de 1972:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n° 8.748, de
1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei n°
8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei n° 11.196, de 2005)
§ 1° Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IVdo art. 16. (Incluído pela Lei n°
8.748, de 1993)
[...]
Entendo que a resolução do litígio posto em debate não demanda perícia, uma
vez que, como já tratado no tópico do presente voto a respeito da nulidade
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.899 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720439/2013-17
31
apontada, restou afastada a necessidade de se aguardar a conclusão de tais
processos para se proceder ao lançamento fiscal.
Nestes termos, por ser desnecessária ao deslinde e ainda, não estando o pedido
na conformidade do art. 16, inciso IV, do Decreto n° 70.235/72, não acolho o
pleito, nos termos no art. 18, caput, e 28, in fine, deste diploma legal.
Juntada de Documentos
O pedido de juntada de documentos após a impugnação não deve ser acolhido,
uma vez que o Decreto n° 70.235/1972, artigo 16, §4°, limitou o momento para a
apresentação de provas, dispondo que a prova documental deve ser apresentada
na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual.
Art. 16
[...]
§ 4°. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
A preclusão temporal para a apresentação de provas, no entanto, foi ressalvada
nas situações previstas nas alíneas do § 4° acima transcritas. Todavia, no caso em
análise, o impugnante não demonstrou, em sua peça de defesa, a ocorrência de
nenhuma dessas situações, razão pela qual indefere-se o pedido de juntada
posterior de documentos.
Em relação ao depósito extrajudicial que o contribuinte alega ter realizado,
conforme cópia das Guias de Depósito Extrajudicial - DJE ( fls. 285/287), registre-
se que tal depósito não influencia no presente julgamento. Após o encerramento
da lide ou do processo litigioso, as providências a serem tomadas em relação ao
valor do depósito seguem o comando da Lei n° 9.703/98.
Por fim, a autuação em epígrafe foi lavrada na estrita observância das
determinações legais vigentes, de acordo com os dispositivos legais e normativos
que disciplinam o assunto e consoante o que prescreve a legislação descrita no
Relatório de Fundamentos Legais - FLD.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.899 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720439/2013-17
32
Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 555
DF CARF MF
Original